Tribunal: STF
Processo: HC 248312
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (RHC 180688 /SC - eDOC 5):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que negou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal pela não aplicação da redutora, requerendo sua concessão no grau máximo e a adequação do regime prisional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a não aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base na dedicação do agente às atividades criminosas, configura constrangimento ilegal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 



    5. A análise do Tribunal de origem sobre a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 está alinhada com a jurisprudência, considerando a dedicação do agente a atividades criminosas, pois semeava e cultivava 18 plantas de maconha, além de petrechos para pesagem, separação e embalagem da droga, elementos que demonstram dedicação às atividades criminosas. 



    6. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é inviável quando demanda reexame de matéria fático-probatória. 



    IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.”



    Alega-se, em suma, que a paciente preenche todos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e que a decisão do órgão coator carece de fundamentação idônea para o afastamento da benesse. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    De início, cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    2. Na situação posta sob exame, depreendo que as instâncias ordinárias afastaram a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 com base nas particularidades afetas à execução criminosa, por encontrar elementos que evidenciam a dedicação da paciente a atividades criminosas.



    Transcrevo as razões invocadas Tribunal de origem para afastar a incidência do redutor (eDOC 4, p. 3/4):



    “Extrai-se da ação penal que a paciente semeava e cultivava plantas de maconha em sua residência, a principal espécie de droga comercializada diretamente pelos dois corréus, cultivo realizado em uma estufa artesanal climatizada, com controle de umidificação do ar por computador e outros dispositivos eletrônicos. 



    Na data da abordagem, foi apreendido na residência da paciente "18 plantas de maconha no interior de um cachepô de tecido na cor preta (compostas por caule, folhas e algumas com inflorescências); 2 cartelas contendo aquênios (frutos com as sementes em seu interior); e 1 porção de aquênios, acondicionadas em embalagem de plástico azul (frutos com as sementes em seu interior). [...] 5 peças de maquinário desumidificador; 1 relógio programador de liga e desliga; 1 termômetro digital; 1 controle remoto Samsung [...]". 



    O nível de profissionalização do cultivo da droga acima citada não é vista em traficantes de primeira viagem, ou daqueles que se utilizam do tráfico de forma esporádica, necessita de dispendio de tempo e dinheiro. 



    Além disto, com o corréu que atuava no tráfico em comunhão de esforços com a paciente e seu filho, foi apreendido variedade e grande quantidade de drogas, além de apetreços para pesagem, separação e embalagem da droga:



    (...)



    Consta do recurso de apelação criminal n. 5014930-70.2020.8.24.0008/SC que tudo levava a crer que a droga vendida pelos corréus era oriunda da cultivada na residência da paciente, além disto "o tempo necessário para o crescimento da espécie vegetal é outro indicativo de que a atividade proscrita era exercida como habiualidade e não de modo ocasional". 



    Nestes termos, ainda que a paciente não realizasse a venda da droga diretamente aos usuários, ela aderiu a conduta do tráfico, especialmente com apoio logístico na produção da maconha, por período de tempo significativo, o que evidencia que se dedicava à atividade criminosa.” 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar o entendimento da Corte Estadual quanto à dedicação a atividades criminosas, deixou assentado que “o tráfico privilegiado foi afastado, pois a paciente semeava e cultivava 18 plantas de maconha, além de petrechos para pesagem, separação e embalagem da droga, elementos que demonstram dedicação às atividades criminosas”. 



    Com efeito, verifico que o afastamento do redutor restou devidamente motivado em razão da dedicação da paciente à atividade criminosa. Desse modo, as instâncias antecedentes apontaram elementos concretos que demonstram a dedicação habitual ao tráfico de drogas.



    Sendo assim, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, não há como reputar ilegal a fundamentação supracitada.



    Ressalte-se, no ponto, que “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14)” (HC 195.540, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.08.2021 – grifei). Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, e 33, § 1º, II, AMBOS DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 



    1. As instâncias ordinárias, em Apelação e em Revisão Criminal, concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação do paciente pela prática de “duas condutas delitivas distintas e autônomas” (art. 33, caput, e 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006). Para afastar essa conclusão, com vistas a incidir o princípio da consunção, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, medida incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    3. As instâncias antecedentes assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas, tendo em vista a apreensão de substância entorpecente, de estufas de cultivo da droga e de petrechos relacionados ao seu comércio (balança de precisão e embalagens plásticas), destoando, assim, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 213542 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16-05-2022 - grifei)



    Ademais, assinalo que, para divergir da referida conclusão, seria imprescindível revisitar as premissas decisórias associadas à dedicação da paciente a atividades criminosas. Todavia, segundo entendimento pacífico desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do  habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). 



    Na mesma linha:



    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, grifei) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei)



    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente